Tribunal: CARF
Processo: 10882.001242/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001242/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.748 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
MECA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, a contribuinte lançou diversas alegações estranhas ao objeto do
presente processo. Tais alegações não devem ser conhecidas em sede recursal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros moratórios calculados conforme a Taxa Selic sobre o
crédito tributário, inclusive sobre a multa de ofício, está pacificada no CARF
por meio das Súmulas CARF no 04 e 108.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. CONDUTA DOLOSA OU FRAUDULENTA.
DESNECESSIDADE.
No lançamento de ofício, é desnecessária a comprovação de conduta dolosa ou
fraudulenta para aplicação da multa em seu patamar básico de 75%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRPJ. LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE DE 30%.
SÚMULA CARF No 03.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de
1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001242/2004-28
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ em razão da inobservância do limite de 30% para a compensação de
prejuízos de exercícios anteriores na apuração do lucro real anual no ano-calendário 1999.
Em razão da infração, foi constituído de ofício o crédito tributário de R$
90.091,12, sobre o qual aplicou-se multa de 75% e acrescidos juros moratórios. Trago à colação
a descrição do fato jurídico feita pela autoridade fiscal no auto de infração:
Glosa de valores compensados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, a titulo de prejuízo(s) fiscal(is) apurado(s) em período(s)-base
anterior(es), tendo em vista a inobservância do limite máximo de compensação de 30%
do lucro liquido do período, ajustado pelas adições e exclusões previstas e autorizadas
pela legislação do Imposto de Renda.
Intimado a prestar os esclarecimentos necessários quanto as diferenças constatadas, o
contribuinte manifestou-se confirmando a compensação de prejuízo acima dos limites
legais permitidos, ficando sujeito ao lançamento do crédito tributário correspondente
para o que se lavra o presente auto de infração.
A contribuinte se insurgiu contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação
ao auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Inconformada com as exigências fiscais das quais tomou ciência por via postal, em
25/06/2004, AR de fl. 35, a contribuinte, por meio de seu bastante procurador,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

procuração à fl. 60, interpôs em 15/07/2004, a impugnação de fls. 37/59, acompanhada
dos documentos de fls. 60/63, na qual apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
1 que a fiscalização procedeu ao lançamento do IRPJ e reflexos mediante arbitramento
do lucro, sob a alegação de que a contribuinte, intimada a prestar esclarecimentos
quanto as diferenças constatadas, confirmou a compensação de prejuízos acima dos
limites legais permitidos;
2 que a contribuinte se dedica ao ramo de engenharia e construções e está obrigada a
apuração pelo lucro real, e por isso tem o maior interesse em prestar esclarecimentos
sobre sua apuração anual, impugnando a assertiva de confirmação do lançamento de
compensação acima dos limites legais, motivo pelo qual não serve de fundamentação
para o lançamento o art. 530 do RIR199, sendo nulo o lançamento;
3 que nos termos do art. 647 do RIR/99, os rendimentos auferidos pela impugnante
estavam sujeitos à incidência do IR Fonte, à alíquota de 1,5%, contudo, a fiscalização
não descontou, dos valores supostamente devidos, o imposto antecipadamente pago;
4 alega a ilegitimidade e inconstitucionalidade de aumento da alíquota da CSLL por
meio da medida provisória n° 1.858-10/99 (MP n° 1.991-14/99), que somente poderia
ser feita por lei ordinária, editada pela pessoa politica competente;
5 que na condição de empresa de prestação de serviços, a impugnante está sujeita ao
recolhimento do PIS/Repique, pela alíquota de 5%, incidente sobre o valor do imposto
de renda devido, nos moldes do art. 3 0, §2°, da Lei Complementar no 7/70, e não sobre
o faturamento tal como lançado;
6 que a COFINS, no período posterior a fevereiro/99 está sendo exigida de acordo com
as modificações da Lei n° 9.718/99, ou seja, sobre a receita bruta e à alíquota de 3%, o
que não pode prevalecer uma vez que houve alargamento do conceito de faturamento, e
que o aumento da alíquota de 2% para 3% somente poderia ocorrer por meio de Lei
Complementar, ferindo o principio de hierarquia das leis;
7 que a utilização da taxa SELIC é ilegal, posto que ela não foi criada para fins
tributários, tendo caráter remuneratório do capital. Além disso, configura-se ilegal a
exigência de juros de mora em percentual superior a 1% ao mês, previsto no art. 161,
§1° do CTN;
8 que a multa fixada no patamar de 75% deu-se em razão do simples fato de a
Fiscalização ter se locomovido até o estabelecimento da impugnante. Entretanto,
quando se trata de imputação de multa punitiva há que provar a conduta dolosa de
fraudar o fisco. Além disso, a multa fixada neste patamar tem o nítido caráter
confiscatório;
9 que a aplicação de juros sobre a multa contraria o disposto no art. 97, V, do CTN, bem
como do disposto no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal de 1998.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 05-16.417 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS, ora vergastado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE /
LEGALIDADE DE LEI. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade ou legalidade das leis
exorbitam a competência das autoridades administrativas, às quais cumpre aplicar as
determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA DE 75%. AUSÊNCIA DE DOLO.
A aplicação da multa de oficio, fixada no patamar de 75%, não tem por pressuposto
qualquer elemento subjetivo e, de conseqüência, prescindível a conformação de dolo,
isto é, de má-fé por parte da contribuinte.
TAXA SELIC. CABIMENTO.
Procede a cobrança de juros de mora com base na taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC), por expressa previsão legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO COM O LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.
LIMITE MÁXIMO DE 30%.
0 prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do Ano-calendário de 1995 poderá
ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro liquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro liquido ajustado, nos termos do art. 15 da Lei n° 9.065,
de 1995.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, preambularmente, a contribuinte alegou que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF seria competente para “decidir sobre matéria de
direito, afastando, assim, qualquer fundamentação de impedimento de análise de aplicação de
lei, e sua legalidade”. Quanto às razões para a reforma da decisão de piso, a recorrente
apresentou as seguintes alegações:
- Do afastamento da nulidade do arbitramento: pugnou a contribuinte pelo
afastamento do arbitramento do lucro, pois não estaria obrigada à apuração do lucro real e,
portanto, não se aplicaria na espécie o disposto no artigo 530, I, do RIR/99 (Decreto no
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda vigente na época dos fatos);
- IR: a fiscalização teria deixado de levar em consideração o Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF à alíquota de 1,5%;
- CSL – ilegitimidade do aumento de alíquota: a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL estaria regulada pela Medida Provisória no 1.858-10/1999, o que seria
vedado constitucionalmente;
- PIS: a contribuinte estaria sujeita à apuração de PIS/REPIQUE à alíquota de 5%
sobre o valor do imposto de renda devido e não sobre faturamento;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

- Juros: a exigência de juros à Taxa Selic não encontraria respaldo na legislação
de regência;
- Multa: a aplicação da multa de ofício no patamar de 75% exigiria a prova de
conduta dolosa ou fraudulenta. Ademais, a multa de 75% teria caráter confiscatório. Pugnou pela
aplicação de multa no patamar de 20%;
- Da incidência de juros sobre a multa: aduziu que os juros deveriam incidir tão
somente sobre a obrigação principal (tributo) e não sobre a multa.
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme relatado acima, trata o presente feito de lançamento de IRPJ em razão
da glosa de compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal de 30%.
Contudo, o recurso voluntário trata de diversas matérias que desbordam
absolutamente do objeto do processo. No caso vertente, não houve arbitramento do lucro para
fins de apuração do IRPJ, não houve lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o Financiamento da seguridade Social - COFINS ou de Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS.
Desta forma, tenho que as alegações acerca dessas matérias não devem ser
conhecidas pelos julgadores de segunda instância.
Assim, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário.
Passo às alegações da recorrente.
Mérito.
Inicialmente, impende destacar que as autoridades julgadoras administrativas, no
âmbito do processo administrativo fiscal, não são competentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legal, conforme dicção da Súmula CARF no 02:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegação de necessidade de consideração do IRRF à alíquota de 1,5%,
penso que a contribuinte fez uma confusão em relação à matéria tributável. A glosa do excesso
de compensação de prejuízos fiscais não tem nenhuma relação com o IRRF retido ao longo do
ano-calendário. A infração apurada pela fiscalização não tem nenhuma relação com as receitas
operacionais da contribuinte, sobre as quais poderia ter ocorrido a retenção de IRRF à alíquota
de 1,5%. Não houve, por exemplo, lançamento de omissão de receitas, que poderia levar à
necessidade de reconhecer, em conjunto, eventuais retenções de IR na Fonte.
Quanto à incidência de juros à Taxa Selic, inclusive sobre a multa de ofício, tais
matérias encontram-se pacificadas no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
por meio das Súmulas CARF no 04 e 108, verbis:
Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No que diz respeito à contestação da multa de ofício no patamar de 75% em razão
da ausência de comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta, é preciso mencionar que esta é a
multa de ofício básica, que se reveste da característica de penalidade objetiva, que não exige a
demonstração de dolo. De forma diversa, a qualificação da multa para o patamar de 150%
exigiria a comprovação de fraude, sonegação ou conluio. É o que se verifica na legislação de
regência conforme dicção do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação da época dos fatos
jurídicos:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
No que tange ao mérito da infração apurada pela autoridade fiscal, a matéria
também encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 3
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso, cuja
fundamentação adoto em acréscimo ao já exposto:
Trata-se de lançamento referente à compensação de valores de prejuízos acumulados de
exercícios anteriores em percentual superior a 30% (trinta por cento) do Lucro Real,
com base nos arts. 247, 250, inciso III, 251 parágrafo único e 510 do RIR/99.
Inicialmente, há que se esclarecer a impugnante que ao contrário do que alega, não teve
seu lucro arbitrado no ano-calendário de 1999, tampouco o fundamento do lançamento
foi o art. 530, do RIR199.
A contribuinte, no ano-calendário de 1999, optou pela tributação pelo Lucro Real Anual
e a Autoridade Fiscal somente glosou o montante compensado a titulo de prejuízo fiscal
de períodos-base anteriores que superou o limite máximo de 30% do Lucro Real, e
tributou a diferença apurada, sem alterar a forma de tributação do lucro real para o
arbitrado, conforme demonstrativos abaixo:

Desta feita, não há que se falar em arbitramento do lucro, caindo por terra a argüição de
nulidade do lançamento.
Com relação à alegação de que a Autoridade Fiscal não excluiu do lançamento os
valores de imposto pagos antecipadamente a titulo de IRRF, também quanto a esta
matéria, a tese da impugnante não merece prosperar.
O lançamento foi efetuado sobre a diferença entre o Lucro Real apurado pela
Fiscalização e o declarado pela empresa, sendo que esta, quando da apuração do
Imposto de Renda a pagar na declaração de ajuste, já teria deduzido o IRRF tido como
antecipação do tributo devido no período, não podendo deduzi-lo novamente, em
duplicidade, no lançamento de oficio.
Com relação aos questionamentos sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cabe apenas salientar que são matérias
totalmente estranhas ao presente auto de infração, que trata exclusivamente de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, sendo despiciendo tecer qualquer linha sobre estas
matérias que não fazem parte da lide.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

Desta feita correto o lançamento que glosou os valores compensados na DIPJ/2000, a
titulo de prejuízo fiscal apurado em períodos-base anteriores, tendo em vista a
inobservância do limite máximo de compensação de 30% do lucro liquido do período,
ajustado pelas adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação do Imposto de
Renda, limitação esta estabelecida pelo art. 42 da Lei n°8.981/95, ratificado pelos arts.
12 e 15 da Lei n° 9.065/95.
Quanto à multa de oficio, fixada no patamar de 75%, é de se consignar que a sua
aplicação não tem por pressuposto qualquer elemento subjetivo e, de conseqüência, é
desnecessária a conformação de dolo, isto 6, de má-fé por parte da contribuinte. Esta é
uma hipótese reservada ao art. 44 da Lei n° 9.430/96, inciso II e § 2°, segunda parte:
[...]
A multa de oficio de 75% é imputada objetivamente, por decorrência do art. 136 CTN.
Caso estivesse configurado nos presentes autos o dolo da contribuinte, a multa de oficio
incidente seria de 150%.
Quanto aos questionamentos acerca da incidência da taxa SELIC sobre o principal e
sobre a multa de oficio, cumpre apenas consignar que foram estritamente observadas as
disposições legais pertinentes, integrantes do ordenamento jurídico e devidamente
enunciadas no lançamento.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle da
legalidade dos lançamentos, ou seja, à verificação da correta subsunção dos fatos à Lei,
sendo-lhe vedada a apreciação de validade acerca de dispositivos legais, validamente
editados pela autoridade competente e segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
Cumpre registrar que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da
legalidade mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se
configura incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última é,
necessariamente, a formação de convicção a respeito da primeira. E convém ressaltar
que a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma inconstitucional ao caso
concreto ofende ao caráter estritamente vinculado da atividade da Administração
Tributária.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à CF,
mas de conferir concretude ao principio constitucional da separação dos Poderes, que de
tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula pétrea (art. 60, §4°, III, da CF).
Como poderia a Administração Pública, por sua própria iniciativa, sem intervenção do
Poder Judiciário, negar validade e vigência à norma editada pelo Poder Competente,
segundo o processo legislativo constitucionalmente definido?
Por fim, destaque-se a existência de Súmulas do Primeiro Conselho de Contribuintes,
tanto a respeito da impossibilidade de apreciação de constitucionalidade de leis
tributárias, quanto sobre a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
no limite máximo de 30% do lucro liquido ajustado, assim como sobre a regular
incidência dos juros de mora, cobrados com base na variação da taxa Selic, conforme
abaixo:
"Súmula 1°CC n° 2: 0 Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
"Súmula 1°CC n° 3: Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário
de 1995, o lucro liquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001242/2004-28

tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base
de cálculo negativa."
"Súmula 1° CC n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratários incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital